Tribunal: TJSP
Processo: 1006810-62.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Contribuições Sociais
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
INTERESSE PROCESSUAL – Decreto de extinção prolatado por carência de ação - Embargos à execução opostos em face de Execução julgada extinta também por falta de interesse processual – Ausência de intimação para pagamento da dívida – Inexistência de ato de constrição – Ação que não supera o binômio necessidade e utilidade – Manutenção da r. sentença.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não ocorrência –

Ementa:
INTERESSE PROCESSUAL – Decreto de extinção prolatado por carência de ação - Embargos à execução opostos em face de Execução julgada extinta também por falta de interesse processual – Ausência de intimação para pagamento da dívida – Inexistência de ato de constrição – Ação que não supera o binômio necessidade e utilidade – Manutenção da r. sentença.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não ocorrência – Apelante que buscou a prestação jurisdicional sem infringência das normas processuais vigentes – Precedentes.

Recurso provido em parte.